Tribunal: TJPA
Processo: 0008259-17.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008259-17.2019.8.14.0013

APELANTE: MAX ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL)
.
PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DO CRIME DO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, extinguindo, de ofício, em prol do apelante, a punibilidade estatal em relação ao delito descrito no artigo 307, do Código Penal, por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente e, outrossim, reformar, de igual modo, em outros aspectos, a dosimetria da pena daquele para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais 113 (cento e treze) dias-multa no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Max Alves da Silva, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pelo crime de roubo majorado (artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal), e a 03 (três) meses de detenção pelo delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) (Num. 6171383 - Pág. 7 a 23).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 6171384 - Pág. 7 a 13):

(...) requer-se seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
para:

a. Afastar a incidência das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, por não ter sido sequer localizada e nem periciada, bem como da relativa ao concurso de agentes, com a consequente redução da pena aplicada ao apelante;

b. Fixar a pena-base nos patamares mínimos, pois favoráveis as circunstâncias judiciais, fixando-se o regime mais brando para o inicio do cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 6171384 - Pág. 15 a 23).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 8827166 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DO CRIME DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição intercorrente, quanto ao delito descrito no artigo
307 do Código Penal.

A sentença condenatória ocorreu em 07/08/2020 (Num. 6171383 - Pág. 23), há ato próximo de Secretaria com data de 20/08/2020 (Num. 6171383 - Pág. 27) e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente em relação a tal delito é de 03 (três) anos (
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 119, do Código Penal)
, contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 129, 147, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 3 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível, até o dia de hoje, no caso, sessão de julgamento realizada no mês de dezembro de 2022.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007492-56.2017.8.14.0107 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022)

03 - DO
DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO

In casu
, os depoimentos colhidos, em juízo, sobretudo a partir do da vítima Fernando Lourenço dos Santos, afirmam que o apelante, em companhia de um terceiro, subtraíra bens daquela mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo.

Da sentença, extraio:

Pois bem, colhidos os depoimentos em sede judicial, a vítima FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS declarou que estava se dirigindo ao seu trabalho, quando nas proximidades da Vila de Tauari, zona rural de Capanema, o denunciado e seu comparsa surgiram de dentro do matagal e ordenaram ao depoente que não olhasse para eles, ocasião na qual, portando arma de fogo, subtraíram os bens do declarante e determinaram que este corresse em direção ao matagal, sem olhar para trás, sob pena de ser alvejado pelos criminosos, os quais levaram consigo a motocicleta, o celular, a bolsa e a bota de trabalho da vítima. O depoente reconheceu o acusado como o autor do delito, referindo que estava acompanhado de terceira pessoa.

O PM JOSÉ RIBAMAR SOUZA DE OLIVEIRA asseverou que fora acionado com sua guarnição e comunicado acerca do roubo sofrido pela vítima, o qual teve sua motocicleta subtraída. Ocorre que o veículo era rastreado e, diante disso, o depoente empreendeu diligências e se dirigiu ao endereço indicado, logrando capturar o acusado ainda em posse da motocicleta roubada.

O policial ROUTINELLI CORREA DE CARVALHO ratificou o depoimento acima, acrescentando que a motocicleta foi encontrada na localidade de "Vila Fátima".

O militar ADLIELSON MULLER SANTOS CONCEIÇÃO reiterou o modus operandi que levou à localização do acusado, acrescentado que este tentou empreender fuga no momento da abordagem, se evadindo em direção ao mato, porém, sem êxito.

O réu MAX ALVES DA SILVA negou a autoria delitiva do roubo. Aduziu que tentou empreender fuga em razão de estar foragido, mas que não sabia do roubo e, ainda, por esse motivo teria dado nome falso em sede policial.

Desta feita, quanto ao crime de ROUBO MAJORADO, se encontram perfeitamente preenchidos os requisitos de autoria e materialidade através do claro depoimento prestado pela vítima, a qual delineou detalhadamente a conduta típica praticada e reconheceu de forma indubitável o acusado como um dos autores do crime, bem como pelos depoimentos policiais prestados em juízo.

(...)

Saliente-se que acerca das majorantes previstas no tipo penal, imperativa é a aplicação daquelas descritas no incisos II, do §2°. e do inciso, do §T-A. I, do art. 157, do CP haja vista que o depoimento colhido nos autos aponta para a efetiva ocorrência das causas de aumento, dando conta de que o denunciado atuou em parceria com terceiro na empreitada criminosa, o que deixa claro o concurso de agentes para a prática do fato delituoso, sendo que estes portavam arma de fogo durante a ação delitiva, configurando, assim, o emprego das referidas majorantes.

Ademais, a não localização de comparsas ou suas oitivas em Juízo não é impedimento para incursão do réu no aumento de pena decorrente da aplicação da majorante, posto que as demais provas plasmadas nos autos apontam para a efetiva ocorrência da circunstância delineada no inciso li, do §2°, do art. 157, do CP. Assim, uma vez constatada a deflagração de tal conduta, certamente não há falar em afastamento da causa de aumento. Nesse sentido é a recomendação adotada pela jurisprudência: (...)

Suficientemente fundamentado o convencimento do magistrado sentenciante quanto às majorantes delitivas, não há como acolher a tese recursal de correlato decote.

É válido ressaltar que a alegada necessidade de laudo pericial a respeito da arma de fogo cai por terra diante do já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Ademais, demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, notadamente através da palavra da vítima, que narrou os fatos e a atuação do apelante e do outro agente com minúcias, certo é o reconhecimento do concurso de pessoas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.

2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida".

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Assim, deixo de acolher a aludida tese do presente apelo.

04 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do apelante, não,
data maxima
venia, como já explicado, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas em vista da valoração das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal em desacordo com o teor da Súmula 17 do Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ora, na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a personalidade do agente e o motivo e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante cometeu a infração estando foragido do sistema prisional (AgRg no HC n. 688.632/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. É válido enfatizar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,

a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), compensando-as, resulta a punição intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescentes a de concurso de agentes e a de uso de arma de fogo (artigo 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal), limito-me à fração de 2/3 (um terço), resultando a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 113 (cento e treze) dias-multa.

Reduzo a privativa de liberdade para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia dessa e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, além da reincidência do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – conservo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, extinguindo-se, de ofício, em prol do apelante, a punibilidade estatal em relação ao delito descrito no artigo 307, do Código Penal, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal, e, outrossim, reformando, de igual modo, em outros aspectos, a dosimetria da pena daquele para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais 113 (cento e treze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 08/02/2024